Tribunal: TJPA
Processo: 0803181-33.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803181-33.2019.8.14.0005

APELANTE: JOSE CREMASCO TON

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Imobiliário e Administrativo. Apelação. Ação civil Pública para anulação de ato e cancelamento de registro. Imóveis rurais. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Mérito. Ausência de destacamento do patrimônio público estadual. Comprovação da prática de grilagem e fraude na cadeia dominial. Ônus de que se desincumbiu o Ente-Apelado. Sentença de procedência mantida. Apelação cível desprovida.

I. Caso em exame

1 - Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pelo Estado do Pará buscando o cancelamento dos registros imobiliários em que figura como titular o Apelante, matrículas n.º 266, fl. 266, Livro 2-A e registro anterior n.º 21.843, fl. 254, Livro 2-AAO; matrícula 594, Livro 2-C, referentes às Fazendas Gameleira I e II, lotes 01 e 02 da Gleba Acaraí - com uma área de 2.178,000 ha, e imissão na posse das terras.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside na comprovação da falsidade de títulos oriundos de grilagem, com a consequente irregularidade de toda cadeia dominial, para a anulação de atos administrativos e cancelamento de matrículas imobiliárias, bem como, a possibilidade de imissão nas terras.

III. Razões de decidir

3 - Preliminar de cerceamento de defesa. Em tese firmada em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: “Tema 437 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.”. Assim, diante de alegações genéricas do Apelante, ao deixar realizar a produção da prova pericial, suprimindo a fase instrutória, o Juízo a quo não causou qualquer prejuízo à defesa da parte Ré. Preliminar
rejeitada
.

4 - Mérito. O Apelante aduziu que que as provas documentais foram unilateralmente produzidas pelo Ente Estadual, não sendo capaz de demonstrar qualquer vício ou ilegalidade na constituição da propriedade, que detém presunção de validade.

5 - Sabe-se que todo e qualquer documento de propriedade imobiliária, deve estar vinculado a um ato emanado pelo Poder Público, garantindo que o imóvel foi legalmente desincorporado de seu patrimônio, transferindo assim, a titularidade da terra ao patrimônio do particular.

6 - A exordial foi instruída com os seguintes documentos (id. 10799799 e seguintes): (i) certidões de inteiro teor do registro da "Fazenda Gameleira I" e "Fazenda Gameleira II"; (ii) processo administrativo n.º 2017/213547 do Instituto de Terras do Pará - ITERPA, instaurado pelo próprio Apelado contestando a autenticidade dos títulos em questão e; (iii) ofício n.º 00172/2019/GPCC/PUMG/PGU/AGU do Grupo Temático Permanente de Combate à Corrupção da Procuradoria da União de Minas Gerais informando do interesse do Apelado na declaração de nulidade dos títulos.

7 - Com base nos Relatórios de Análise de Documentos n.º 3.833 e 3.834 de 06 de dezembro de 2018, concluiu-se pela falsidade de ambos os Títulos, com relatórios de falsidade aprovados pelo então Presidente do ITERPA, em 11 de dezembro de 2018. Os fatos de Direito evidenciam a necessidade de proteção do patrimônio público, lesado pela fraude na titulação de terras, diante da inexistência de quaisquer documentos que sirvam de lastro junto à Autarquia responsável pelos Processos Administrativos de Regularização Fundiária.

IV. Dispositivo e tese

8 - Apelação Cível conhecida e desprovida, na esteira do parecer Ministerial.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigos 344 e 373 do Código de Processo Civil;

- artigos 216 e 233 da Lei n.º 6015/1973 - Lei de Registros Públicos.

Jurisprudência relevante citada
:

- Tema 437 do Superior Tribunal de Justiça;

(TJ-SC - Apelação: 5000951-53 .2019.8.24.0080, Relator.: Silvio Franco, Data de Julgamento: 25/04/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial);

- (STJ - AgInt no MS: 28958 DF 2022/0318315-0, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/05/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2023);

- (TJ-PA - AC: 00008318520138140015, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/06/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0803181-33.2019.8.14.0005) interposta pela Defensoria Pública em nome de JOSE CREMASCO TON contra o ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ente Apelado, buscando a anulação de atos administrativos e cancelamento de matrículas imobiliárias oriundas de grilagem.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 10800007):

A lida com o direito agrário tem consolidado ao longo dos anos que podem ser consideradas propriedade particular apenas os imóveis cujos donos conseguem comprovar que o bem foi regularmente destacado do patrimônio público. Neste sentido, constata-se dos autos que o ITERPA atestou a falsidade dos títulos e que para o registro não foi localizada certidão que tenha dado por firme o regular destacamento do patrimônio público para o particular. (...)

Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 166, IV do Código Civil, artigos 216, 233 e 250 da Lei 6.015/73, artigos 18 e 20, §3°, da Lei Estadual 8878/19 e súmula 619, do STJ, JULGO PROCEDENTE a presente demanda para confirmar a liminar e declarar nulas as transcrições:
i)
n.º 266 de 17/04/2000, fl. 266, Livro 2-A (registro anterior n. 21.843, fl. 254, Livro 2-AAO), para o imóvel rural identificado como “Lote 02 da Gleba Acaraí com denominação Fazenda Gameleira II, proprietário José Cremasco Ton, qual teve origem no Título Definitivo de Terras n.º 07” (ID n.º13707524 - Pág. 1)”;
ii)
n.º 0.594 de 28/08/2003, Livro 2-C (registro anterior n. 21.844, fl. 255, Livro 2-AAO) para o imóvel rural identificado como “Fazenda Gameleira I”, lote 01 da Gleba Acaraí, proprietário José Cremasco Ton, qual teve origem no Título Definitivo de Terras n.º 13” (ID n.º 13707529 - Pág. 1), ambas do 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca e município de Altamira, bem como todas as transcrições e averbações feitas em suas cadeias dominiais, determinando o imediato cancelamento das mesmas;
iii)
defiro a imissão a imissão na posse requerida, nos termos da fundamentação.

Nos termos do artigo 85, §2°, do CPC, considerando a natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo profissional e tempo exigido para realização do serviço, condeno o Requerido ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa, e ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões de apelo (id. 10800020), a Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial do Réu-revel, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois realizou julgamento antecipado sem prévia intimação das partes, impossibilitando a produção de provas.

No mérito, aduz que as provas documentais foram unilateralmente produzidas pelo Ente Estadual, não sendo capaz de demonstrar qualquer vício ou ilegalidade na constituição da propriedade, que detém presunção de validade. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso.

Contrarrazões pelo Estado do Pará (id. 10800026).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Manifestação do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, pela rejeição da preliminar e desprovimento do apelo (id. 21646328).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside na comprovação da falsidade de títulos oriundos de grilagem, com a consequente irregularidade de toda cadeia dominial, para a anulação de atos administrativos e cancelamento de matrículas imobiliárias, bem como, a possibilidade de imissão nas terras.

No presente caso mostra-se necessário esmiuçar o contexto fático trazido pelas partes no processo.

Busca-se com a Ação Civil Pública originária o cancelamento dos registros imobiliários em que figuram como titular o Apelante, matrículas n.º 266, fl. 266, Livro 2-A e registro anterior n.º 21.843, fl. 254, Livro 2-AAO; matrícula 594, Livro 2-C, referentes às Fazendas Gameleira I e II, lotes 01 e 02 da Gleba Acaraí - com uma área de 2.178,000 ha, e imissão na posse das terras.

No curso do processo de execução n.º 2009.38.13.001709-7, ajuizado pela União contra o ora Apelante, na Subseção Judiciária de Governador Valadares/MG, cujo objeto é o ressarcimento contido no Acórdão n.º 1.064/2008 - TCU, a União identificou que o executado seria proprietário do imóvel matriculado sob o n.º 266 do Cartório de Registro de Imóveis de Altamira e
penhorou o bem
, sendo que, após todo o trâmite legal, foi designada hasta pública.

Designada a hasta e no momento que o imóvel seria alienado, o Apelante defendeu que o imóvel, na verdade, seria do Estado do Pará, objeto de grilagem, visto que o título foi declarado nulo pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA, laudo que fundamenta o presente pedido de cancelamento de matrícula.

Esclarecidos os fatos trazidos pelo Estado do Pará na exordial, passa-se a apreciação da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Curadoria Especial.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

De fato, houve vício quando do julgamento antecipado da lide sem prévia anuência das partes, infringindo-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do princípio da não-surpresa. Entretanto, para a declaração da nulidade do ato irregular, é necessária a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, conforme passa-se a explicar.

O julgamento antecipado do mérito está previsto no art. 355 do Código de Processo Civil, com a seguinte redação: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;”.

Pela dicção do artigo, pode o Magistrado a quo julgar antecipadamente o mérito, caso entenda que os fatos alegados estão suficientemente comprovados.

Na tramitação do processo na origem, o Apelante foi revel, ocorrendo os efeitos previstos no art. 344, em que se presumem verdadeiras todas as às alegações de fato, desta forma, ainda que tenha sido apresentada Contestação, houve apenas negativa geral pelo Curador Especial, que

não se contrapôs de maneira específica quanto aos fatos narrados na Inicial.

Nesta sede recursal, a Defensoria, mais uma vez, defende genericamente que as provas são unilaterais e que seria necessária uma perícia judicial para a procedência do pedido autoral.

Destarte, em nenhum momento fez referência ou impugnou as conclusões do laudo do ITERPA, procedimento iniciado a pedido do próprio Apelante que requereu a análise da nulidade do título, onde lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, até sua conclusão. Ao se contrapor a nulidade do ato, sem justificativa concreta, não demonstrou a necessidade de dilação probatória, ou seja, não comprovou o prejuízo necessário para o acolhimento do pedido de anulação da sentença.

Nestas hipóteses, em tese firmada em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: “Tema 437 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.”.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios corrobora com este entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE DEMANDADA CITADA POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA REPRESENTAÇÃO DO DEVEDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. (...)
CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRERROGATIVA ASSEGURADA AO CURADOR ESPECIAL. ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CIRCUNSTÂNCIA QUE, CONTUDO, NÃO IMPÕE NECESSARIAMENTE A ABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA
. COBRANÇA LASTREADA EM DUPLICATA MERCANTIL, NOTA FISCAL E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO.
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. EVENTUAL VÍCIO FORMAL DOS DOCUMENTOS QUE TERIA DE SER APONTADO PELO CURADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA MANTIDA. (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 5000951-53 .2019.8.24.0080, Relator.: Silvio Franco, Data de Julgamento: 25/04/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - INOCORRÊNCIA -
SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL
- SENTENÇA MANTIDA. - Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral desnecessária e inútil ao julgamento da lide, em especial se a prova a testemunhal, por si só, não se mostra hábil a confrontar as informações certificadas em documento dotado de fé pública -
Tendo o magistrado, na condição de destinatário das provas, elementos suficientes para a solução do litígio, é autorizada a dispensa de produção de quaisquer outras provas que considere impertinentes ou protelatórias, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa
- Recurso do réu ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10441140018371001 Muzambinho, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021)

Logo, diante de alegações genéricas do Apelante, ao deixar realizar a produção da prova pericial, suprimindo a fase instrutória, o Juízo a quo não causou qualquer prejuízo à defesa da parte Ré, pelo que,
rejeita-se a preliminar
de nulidade da sentença.

DO MÉRITO

Sabe-se que todo e qualquer documento de propriedade imobiliária, deve estar vinculado a um ato emanado pelo Poder Público, garantindo que o imóvel foi legalmente desincorporado de seu patrimônio, transferindo assim, a titularidade da terra ao patrimônio do particular.

Por outro lado, os documentos públicos tem presunção de veracidade, de forma que a pretensão autoral de cancelamento dos registros imobiliários, deve estar amparada em evidências concretas dos alegados vícios para a declaração de nulidade do ato impugnado
(STJ - AgInt no MS: 28958 DF 2022/0318315-0, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/05/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2023).

Desta forma, é ônus do Ente Estadual provar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a ocorrência de grilagem nos documentos sob análise, cabendo ao Apelante-Réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, do Código de Processo Civil).

Neste cenário, a exordial foi instruída com os seguintes documentos (id. 10799799 e seguintes): (i) certidões de inteiro teor do registro da "Fazenda Gameleira I" e "Fazenda Gameleira II"; (ii) processo administrativo n.º 2017/213547 do Instituto de Terras do Pará - ITERPA, instaurado pelo próprio Apelado contestando a autenticidade dos títulos em questão e; (iii) ofício n.º 00172/2019/GPCC/PUMG/PGU/AGU do Grupo Temático Permanente de Combate à Corrupção da Procuradoria da União de Minas Gerais informando do interesse do Apelado na declaração de nulidade dos títulos.

Denota-se do processo instaurado no ITERPA, que após exame minucioso da Comissão Permanente de Análise de Documentos foram identificadas o total de cinco irregularidades no Título Definitivo de Venda de Terras nº 13, apresentado pelo ora Apelado:

1.A Coordenadoria de Documentos e Informação – CDI informou à fl.11 dos autos que o suposto Título Definitivo de Venda de Terras nº13, cuja cópia encontra-se à fl. 04, não foi expedido pelo Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Obras, Terras e Águas – Serviço de Terras;

2.Em pesquisa realizada junto à CDI, esta CPAD verificou a não existência de talonário com a numeração 1 (um), relativo ao ano de 1962, como consta na cópia do título juntado aos autos;

3.A CAPAD verificou, ainda, que o carimbo do Departamento de Terras da SAGRI constante na cópia do Título ora examinado é FALSO, diferindo totalmente daquele utilizado à época;

4.O número de Cadastro, 158, existente no carimbo acima mencionado, na realidade pertence ao Título Definitivo nº 056, assentado no Talonário Próprio nº 018, expedido na data de 27/01/1961, em favor de MARIA FONSECA FERREIRA, para uma área de 4.356ha00a00ca, localizado no Município de Conceição de Araguaia;

5.A assinatura do Governador do Estado e a do Secretário de Obras, Terras e Águas apostas no suposto Título Definitivo são FALSAS; (id. 10799801 - Pág.20)

Em seguida, foram igualmente identificadas irregularidades no Título Definitivo de Venda de Terras nº 7 (id. 10799801 - Pág.22). Por esta razão, com base nos Relatórios de Análise de Documentos n° 3.833 e 3.834 de 06 de dezembro de 2018, concluiu-se pela falsidade de ambos os Títulos, com relatórios de falsidade aprovados pelo então Presidente do ITERPA, em 11 de dezembro de 2018.

Os fatos de Direito evidenciam a necessidade de proteção do patrimônio público, lesado pela fraude na titulação de terras, diante da inexistência de quaisquer documentos que sirvam de lastro junto à Autarquia responsável pelos Processos Administrativos de Regularização Fundiária.

Assim, demonstradas provas contundentes da grilagem de terras, frise-se descobertas por meio de denúncias do próprio Apelante, não houve o regular destacamento do patrimônio público, infringindo-se o Princípio da Continuidade dos registros públicos, como bem pontuou o Parquet em sua manifestação:

Conforme o art. 214 da Lei nº 6015/1973, a nulidade de pleno direito torna inválido o registro, independente de ação direta. A informação do próprio Órgão Fundiário é suficiente para demonstrar falsidade dos citados Títulos de Venda, tornando nula, por sua vez, todos os documentos que lhe sucedem, notadamente as matrículas assentadas no CRI de Altamira, as quais são objetos da presente demanda judicial.

Outrossim, diante da falsidade dos títulos, tem-se a violação ao princípio registral da continuidade, segundo o qual, para a realização de um registro, faz-se necessário o prévio registro do título anterior do qual dependa, conforme determinado pelos arts. 195 e 237 da Lei nº 6015/1973.

Segundo o princípio da continuidade, os registros devem ser perfeitamente encadeados, de forma que não haja vazios ou interrupções na corrente registraria. Em relação a cada imóvel deve existir uma cadeia de titularidade à vista do qual só se fará o registro ou averbação de um direito se o outorgante dele figurar no registro como seu titular.

Quanto ao cancelamento e anulação de registro fraudulento, cumpre destacar o disposto na Lei de Registros Públicos - Lei n.º 6015/1973:

Artigo 176 - O Livro nº 2 -Registro Geral -será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3 § 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas:

I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta Lei;

Art. 228 - A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência desta Lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior nele mencionado.

Art. 236 - Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado.

(...)

Art. 216 - O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução.

Art. 233 - A matrícula será cancelada: (...)

I - por decisão judicial;

De acordo com a legislação de registros públicos, a matrícula será aberta por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência da citada lei e a partir dos elementos constantes no título apresentado. Porém, sem prova de que o imóvel rural foi destacado do patrimônio estadual, e evidentes indícios de fraude, a cadeia dominial está comprometida sem o título de origem da terra.

Em caso análogo, assim se decidiu neste Tribunal de Justiça, destaco:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO ESTADO DO PARÁ E PELO ITERPA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE E
CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS REFERENTE A IMÓVEL RURAL
. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE.
NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL RURAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTACAMENTO DO BEM, OBJETO DO LITÍGIO, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CADEIA DOMINIAL
. NULIDADE. VÍCIOS CONSTATADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. No caso, foi reconhecida a nulidade das matrículas imobiliárias de imóveis rurais, ante a ausência de comprovação pelos requeridos de registro de destacamento dos referidos bens do patrimônio público estadual, desta forma, a
constatação da existência de vícios insanáveis enseja a nulidade da matrícula e dos registros constantes no título. Violação aos ditames da Lei de Registros Públicos. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-PA - AC: 00008318520138140015, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/06/2021)

Não é diferente a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA - REJEITADA -
MATRÍCULA DE IMÓVEL RURAL - NÃO CORRESPONDÊNCIA COM ORIGEM
- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO - CERTIDÃO DOMINIAL - DIVERGÊNCIAS - VÍCIOS - CONSTATADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nula é a matrícula levada a efeito em manifesto desalinho com a cadeia evolutiva do imóvel, máxime se essa nulidade mostra-se evidente de tal modo que dispensa mais investigação
. (TJ-MT - APL: 00005430920038110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/02/2013, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/04/2013)

Com efeito, restando nítida a evidência da falsidade dos títulos e consequente irregularidade de toda cadeia dominial, originada a partir de processo fraudulento, imperiosa anulação do ato administrativo e do cancelamento das matrículas imobiliárias, com a consequente imissão na posse do Ente Apelado.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença que julgou procedente o pedido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025